Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007319-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.512.642/0001-96 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (AGRAVADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (AGRAVADO), MATHEUS NASSER DIAS COUTO - CPF: 087.315.976-45 (ADVOGADO), MATHEUS MEDINA FACCIO - CPF: 509.602.678-75 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO(S):

I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente, consistente no bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros e bens móveis e imóveis dos agravados, em razão de suposta retenção indevida de valores decorrentes de transações com cartões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) a justificar a concessão de tutela de urgência cautelar consistente no bloqueio de bens dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência, em especial a probabilidade do direito, cuja demonstração dependeria de dilação probatória.

4. Ainda que existam decisões em casos análogos em outras jurisdições, não há identidade de situações que permita sua aplicação automática ao caso concreto, sendo indispensável a análise individualizada dos elementos probatórios.

5. A pretensão de bloqueio de bens exige cognição mais aprofundada, sobretudo diante da complexidade fática da cadeia de pagamentos entre as partes.

6.
A necessidade de dilação probatória
impede a concessão da tutela cautelar pleiteada sem o devido contraditório e instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela cautelar antecedente para bloqueio de bens exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a existência de decisões análogas em outros processos sem a devida individualização probatória.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024, DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
TUTELA RECURSAL

interposto
por
AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
183425585
–
autos de origem PJE Nº

1004207-45.2025.8.11.0041
) pelo
3ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
-MT, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência
consubstanciada no bloqueio e indisponibilidade via SISBAJUD/RENAJUD
e
arresto de todos os bens móveis e imóveis da requerid
a, sob os seguintes fundamentos:

“
1. Trata-se de Ação proposta pelo autor com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. No caso em exame, caberia ao autor demonstrar a presença do direito invocado em cotejo com as provas apresentadas, o que não se vislumbrou dos autos.

4. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

5. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

6. Assim, não tendo o autor demonstrado o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, deixo de acolher o pedido de antecipação da tutela.

7. Isto posto, intime-se o autor para que no prazo de 05 (cinco) dias emende a petição inicial indicando o pedido principal, advertindo-o que sua inércia implicará
na extinção do feito sem resolução de mérito (artigo 300, §6º, do Código de Processo Civil).
”

Em razões recursais (ID.
273880380
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano);

-
Existência de responsabilidade objetiva da credenciadora ADIQ pelo repasse dos recebíveis, com base na Circular Bacen nº 3.978/2020;

-
Evidências de confusão patrimonial e risco de dilapidação dos bens dos agravados, conforme apurado em decisão do juízo criminal (Operação Concierge);

-
Precedentes de deferimento de tutela cautelar em casos idênticos em outras comarcas e estados.

Sem
contrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID.
274051870
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO(S):

I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, indeferiu o pedido de bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros dos agravados ADIQ Instituição de Pagamento S.A., Banco BS2 S.A., I9Pay Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda. e seu sócio Patrick Bezerra Burnett.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, o pedido de tutela de urgência cautelar não comportaria acolhimento sem a oitiva prévia das partes demandadas.

Passo ao exame do mérito.

O agravante alega a existência de relação contratual com a empresa I9Pay,
subcredenciadora
de operações com cartões, e defende que os valores devidos pelas transações teriam sido retidos ou parcialmente repassados pelos agravados, em razão de bloqueios determinados por juízo criminal em investigação de lavagem de dinheiro.

Busca, com base em precedentes e decisões proferidas em outras comarcas, o bloqueio de ativos financeiros dos agravados e o repasse judicial de valores à conta vinculada ao processo originário.

Não obstante os argumentos expendidos e os documentos acostados, entendo que o pedido de tutela cautelar exige maior esclarecimento fático, não sendo possível aferir, de plano, a efetiva titularidade dos valores objeto da pretensão,
tampouco a extensão da responsabilidade de cada um dos agravados na cadeia de pagamentos apresentada.

Com efeito, embora haja decisões judiciais de outros juízos reconhecendo situação análoga e deferindo medidas similares, tais decisões foram proferidas à luz de circunstâncias específicas de cada caso e após análise de provas individualizadas, não sendo possível presumir a identidade de situações entre os casos ali tratados e o presente.

C
onform
e
já manifestado por este

Relator
quando
do indeferimento da
liminar recursal (ID.
275066871
),
não se afigura possível, neste juízo de cognição sumária, aferir com segurança a probabilidade do direito alegado ou a urgência da medida sem a manifestação prévia das partes agravadas, dada a complexidade da cadeia de pagamentos envolvida, a multiplicidade de decisões em outras jurisdições e a necessidade de prova técnica e documental específica acerca da titularidade dos valores
, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a concessão da tutela pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, a probabilidade do direito.

A questão em voga cinge quanto a ausência de repasse do valor das vendas realizadas na ordem de R$ 652.209,96 (seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e nove reais e noventa e seis centavos), cujo prazo seria D+30.

Malgrado o agravante tenha consubstanciado sua pretensão na existência de outras cautelares deferidas em favor de outros credores em outros tribunais, é cediço que cada processo é julgado de forma individualizada de acordo com os elementos fático-jurídicos dos autos.

Sob esse prisma, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que a ausência do repasse é matéria de mérito que deve perpassar pelo devido contraditório e ampla defesa, de modo a inviabilizar o provimento liminar
inaudita altera
pars
.

Ausente a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de
efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar
liminarmente
a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de antecipação de tutela recursal postulado pelo agravante.
”

Destarte
, t
rata-se de
questão

que exige
dilação probatória
,
e, n
essas condições, a concessão de tutela antecipada como pretendid
a
mostra-se precipitada,
colidindo com o princípio da segurança jurídica e da necessidade de cognição exauriente
para imposição de obrigação dessa natureza
.

Deve-se prestigiar, portanto, a prudência adotada pel
o
magistrad
o
singular, que, diante da complexidade da controvérsia e da
precariedade
d
a
prova técnica pré-constituída, optou por aguardar a comple
mentação da
instrução processual antes de qualquer determinação coercitiva.

Para além do exposto
,
convém destacar que
os próprios agravantes sustentam a existência de valores bloqueados pelo
juízo criminal da 9ª Vara Federal
da Subseção Judiciária de Campinas/SP, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5005763-50.2024.4.03.6105
, de modo que
não vislumbro prejuízo
em aguardar a instrução processual
, mormente porque
o
s valores se encontram
assegurados
naqueles autos.

Assim, a
usente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)

depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025